Tribunal: TJDFT
Processo: 0797461-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Cumprimento de sentença. Recurso inominado. Extinção do processo. Ausência de bens penhoráveis. HURB. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que determinou o arquivamento do processo, sem satisfação do crédito, com espeque no inciso II e §1o do art. 51 c/c § 4o do art. 53 da Lei no 9099/95.
2. Em suas razões recursais (ID 78110900), a parte recorrente defende que a recorrida está em plena atividade e abusando do instituto da recuperação judicial para locupletamento ilícito, pois, se vende pacotes e continua em atividade, não pode alegar que não é capaz de cumprir o objeto do contrato de compra e venda de pacotes de viagens internacionais. Aponta que a executada já entregou, mesmo após a recuperação, dezenas de viagens aos seus clientes, provando que não está agindo de boa-fé. Defende a possibilidade de ordem de penhora nos créditos recebidos de vendas de novos pacotes. Com esses argumentos, em síntese, requer: a) a anulação da sentença de extinção do processo para retomar a fase de cumprimento da sentença e o efetivo pagamento do título executivo sentença; e b) “a aplicação da penhora nos bens, nas contas e /ou a efetiva ordem de promover a viagem vendida originalmente com all inclusive no hotel escolhido respectivamente, a fim de quitar o credito, multa do art. 475, J do CPC, sob pena de ser acrescida multa de 10%, bem como honorários advocatícios de 10% sobre o débito, conforme § 1o do art. do CPC”.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 78110908.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se é legítimo o fundamento de extinção da ação por manifesta ausência de bens da devedora para cumprimento da obrigação.
III. Razões de decidir
6. Como é cediço, os Juizados Especiais foram criados para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo (art. 98, I, da CF), sendo seus processos orientados pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2o da Lei 9.099/95).
7. No sistema dos Juizados Especiais, diante da inexistência de bens penhoráveis pertencentes ao devedor e, esgotadas as diligências tendentes à penhora de bens, deve o processo executivo ser extinto, consoante o disposto no art. 53, § 4o da Lei 9.099/95. Se a parte credora encontrar bens penhoráveis, poderá requerer o desarquivamento do processo e o prosseguimento dos atos executivos, desde que não tenha se operado a prescrição intercorrente.
8. No caso, o esvaziamento do patrimônio da empresa executada (HURB TECHNOLOGIES S.A.) é fato notório, de modo que, por todo o país, não se tem localizado bens em nome do devedor.
9. Portanto, a extinção do processo pelo Juízo de origem se deu de maneira razoável e proporcional, em estrita observância ao disposto no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, não merecendo qualquer reparo.
10. Nesse sentido, confira-se julgado dessa Primeira Turma Recursal: Acórdão 1972842, 0741786-26.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.
11. Ante o exposto, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
12. Recurso conhecido e não provido. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CF, art. 98, I; Lei 9.099/95, arts. 2o e 53, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1972842, 0741786-26.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.